Tribunal: TJDFT
Processo: 0702955-66.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Civil e Processual civil. Compra e venda de veículo. Inadimplemento contratual. Danos morais não configurados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) declarar a rescisão do contrato de compra e venda envolvendo o veículo objeto da presente demanda; (ii) condenar o réu a promover a restituição do bem ao autor e o pagamento dos débitos em aberto a título de IPVA, licenciamento anual e de multas.
2. Em sede recursal, o autor reitera o pedido de indenização por danos morais, sob as alegações, em suma, de negativação indevida, perda do tempo útil e gastos adicionais com locação de veículos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se são cabíveis danos morais indenizáveis no caso.
III. Razões de decidir
4. Com base no art. 99, §3o,do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
6. Embora o autor sustente a ocorrência de negativação indevida de seu nome, não há prova de que tenha sido efetivamente realizada inscrição em cadastros de inadimplentes. Assim, ainda que a jurisprudência reconheça o dano moral presumido (“in re ipsa”) nos casos de negativação indevida, tal entendimento não se aplica à hipótese, diante da ausência de comprovação da referida inscrição.
7. O mero descumprimento contratual, por si só, não comprova a existência do dano extrapatrimonial. Não foi demonstrada qualquer mácula à dignidade e honra da parte requerente, bem como situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral. Conquanto o fato tenha gerado frustração de suas legítimas expectativas, não se mostra potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe causem angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
8. Na vida social moderna, inevitavelmente, alguns dissabores geram aborrecimentos, mas não a ponto de justificar a compensação extrapatrimonial. Não se descura da expectativa frustrada, mas é necessário que a parte demonstre que esse abalo ultrapassou a barreira do aceitável e que outras consequências desagradáveis daí advieram. Sem a efetiva demonstração, não se observa dano moral em dimensão passível de indenização.
9. Nesse contexto, ausente prova dos danos alegados, correta a sentença que julgou improcedente o pedido autoral à reparação por danos morais.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas, ante o benefício da gratuidade de justiça concedido. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.